Tribunal: TJSP
Processo: 2199076-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Retorno à origem para novo julgamento, conforme determinação do STJ – Reapreciação dos pontos omissos - Decisão que manteve a determinação de retomada das obras para a construção da via de acesso original – Ausência dos pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal – Decisão mantida – recurso improvido.